Tribunal: TJDFT
Processo: 0001541-46.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001541-46.2017.8.07.0020 RECORRENTE: NILTON VAZ DA COSTA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. COMUNICAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS E INSTAURAÇÃO DE AÇÕES PENAIS E INQUÉRITO POLICIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Notadamente, o dano moral é a violação do patrimônio moral da pessoa, patrimônio este consistente no conjunto das atribuições da personalidade. 2. Os direitos da personalidade estão amparados pelo princípio da dignidade da pessoa humana e foram criados com o objetivo de coibir ofensa às características que são intrínsecas à existência humana. 3. Por outro lado, não se reputa ato ilícito, nos termos do art. 188 do CC, os atos praticados em legítima defesa, ou no exercício regular de um direito reconhecido, ou o ato que cause a deterioração ou destruição de coisa alheia ou lesão à pessoa com a finalidade de remover perigo iminente. 4. O ordenamento jurídico adota a independência entre as responsabilidades civil, criminal e administrativa. Somente haverá vinculação no âmbito civil em relação ao conteúdo da decisão na esfera criminal quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa da autora, o que, de fato, na lide, não ocorreu. 5. A comunicação de delito e de sua autoria configura o exercício regular de direito, sobretudo, se não houver excesso ou abuso. 6. Recurso do autor desprovido. Recurso da requerida provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 944 do Código Civil, defendendo a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, sob o argumento de que que houve excessiva desproporção entre a gravidade do ato praticado e o dano causado. Reitera o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 944 do Código Civil. Isso porque, a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “Com exceção das hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o valor da indenização por danos morais arbitrados nas instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1662970/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020), o que não se evidencia no presente caso. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025